Tribunal: TJSP
Processo: 2231362-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão que manteve a intimação da agravada para se manifestar nos autos, sobre acordo feito entre ela e os agravantes nos autos da Ação de Investigação de Paternidade - Inconformismo – Pedido de Reconsideração – Preclusão- Recurso não conhecido.